Tribunal: TJSP
Processo: 1004885-19.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – Réu que pretende a revogação do benefício da gratuidade concedido ao autor – Descabimento – Ausência de comprovação de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício – Empréstimo consignado – Falsidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo constatada em perícia grafotécnica – Restituição dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – Réu que pretende a revogação do benefício da gratuidade concedido ao autor – Descabimento – Ausência de comprovação de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício – Empréstimo consignado – Falsidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo constatada em perícia grafotécnica – Restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor que é devida – Condenação à restituição simples dos descontos indevidos – Dano moral configurado – Autor que sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário em virtude de contrato que não celebrou – Descontos que superaram o valor disponibilizado em sua conta bancária – Comprometimento de verba que ostenta natureza alimentar – Transtornos experimentados que superam o mero dissabor – Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 que se revela adequado aos fins colimados – Honorários advocatícios arbitrados nos termos do art. 85, § 2o do CPC – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.